Tribunal: TJES
Processo: 0000431-50.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000431-50.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO TORRES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000431-50.2021.8.08.0050

APELANTE: LEONARDO TORRES

Advogados do(a) APELANTE: KARINY PEREIRA LOBATO - ES28946, DAMARIS RAFAELA RIZZI MACAO - ES25676

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL).

DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação à personalidade, constata-se que houve a consideração de ações penais em curso para considerá-la desfavorável, o que não se coaduna com a Súmula nº 444 do STJ (É vedada a utilização de inquéritos policiais).

2.
Recurso
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000431-50.2021.8.08.0050

APELANTE: LEONARDO TORRES

Advogados do(a) APELANTE: KARINY PEREIRA LOBATO - ES28946, DAMARIS RAFAELA RIZZI MACAO - ES25676

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONARDO TORRES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana (
link
no Id. 4293389, 185-191), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto
no art.
1
47
, do Código Penal,
no âmbito da Lei nº 11.340/06,
à pena de
0
4
(
quatro
)
m
eses
de detenção
, em regime inicial
a
berto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 22.6.2020, aproximadamente às 21h, no Bairro Marcílio de Noronha, Município de Viana, o apelante ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à vítima Eliene Traspadini, sua ex-convivente.

No dia dos fatos, ligou para o filho da vítima, Jorge Lucas Traspadini de Santana, afirmando que “podia passar o tempo que fosse que ele atiraria na cara de Eliene”. Afirmou, ainda, que “viria na companhia de traficantes da Serra/ES para matar a todos.

Apurou-se que o apelante conviveu maritalmente com a vítima por 10 (dez) anos e praticou as ameaças por não aceitar o rompimento do relacionamento.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, esclareço que a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas, diante das provas documentais existentes nos autos (
prints
de mensagens ameaçadoras do apelante destinadas à vítima) e nas provas orais constantes dos autos, consistentes na palavra da vítima e de seu filho.

A controvérsia recursal reside, tão somente, na necessidade de redução da pena-base, tendo em vista que não fora externada fundamentação idônea a respeito da análise negativa da culpabilidade, personalidade e consequências do crime.

Observa-se que a culpabilidade do réu fora considerada intensa, diante da existência de um histórico de ameaças perpetradas pelo apelante à vítima. Em reforço à fundamentação externada pela magistrada
a quo,
registro que

o apelante praticou novas ameaças à vítima, enquanto ainda vigentes medidas protetivas fixadas em decorrência de outros fatos. Não bastasse, o apelante proferiu as ameaças usando o próprio filho da vítima para comunicar-lhe.

Assim, tais circunstâncias, acidentais ao delito de ameaça, demonstram maior reprovabilidade da conduta do réu e, portanto, permitem a negativação da culpabilidade.

Em relação à personalidade, de fato, constata-se que houve a consideração de ações penais em curso para considerá-la desfavorável, o que não se coaduna com a Súmula nº 444 do STJ (É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base).

Por fim, em relação às consequências do delito, não há reparo a ser feito, tendo em vista os danos psicológicos gerados na vítima que, inclusive, necessitou mudar de endereço e de emprego, após as constantes perseguições do apelante.

Diante do exposto, com a neutralização do vetor personalidade, reduzo a pena-base proporcionalmente para
03 (três) meses e detenção.

Na segunda fase, aduz a defesa que deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea, porém, constata-se que o apelante negou que tivesse ameaçado a vítima.

Em seu depoimento prestado na esfera policial confessou sua irresignação com o término do relacionamento e até confessou ameaças anteriores, mas o fato descrito na denúncia este não confessou, senão vejamos:

"QUE referente ao IP N° 108/2020, que apura fato ocorrido salvo engano, na data de 22/06/2020? Respondeu que o declarante já havia tomado ciência da MEDIDA PROTETIVA expedida pela justiça, mas que ambos sempre se falavam, ELIENE também contatava o declarante;
QUE não é verdade que tenha emitido mensagens ao celu
l
ar para um filho de ELIENE
, ameaçando esta, que podia passar o tempo que fosse que iria atirar na cara de ELIENE; QUE de fato o declarante divulgou imagens da ELIENE pelas redes sociais, dizendo que ela é "piranha, ladra, vagabunda"; QUE a declarante reafirma que nunca possuiu arma de fogo, referente à suposta mensagem de "atirar no cara" de ELIENE, o que recorrido a não ter feito;"

Em juízo, também não confessou os fatos, conforme registrado na sentença,
in verbis
:

“(...) que não ameaçou a vítima “em termos de traficante”; que a vítima arrumou outro relacionamento e devia ao interrogando; que na verdade, o interrogando foi ameaçado pelo novo companheiro da vítima; que o novo companheiro da vítima disse para o interrogando que “beberia o seu sangue”; que o interrogando disse que “o que vem daí vem de cá”; que perguntado pelo MM Juiz sobre as fotos que postou nas redes sociais, disse que o fez pois estava sendo humilhado pela vítima; que reafirma que não ameaçou a vítima em nenhum momento; que em uma ocasião, se desentenderam no Terminal e ambos se agrediram; que não disse que “pode passar o tempo que for que eu vou te dar um tiro na cara”; que não pediu auxílio a traficantes “até porque traficantes não aceitam isso aí não”. (...)”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena definitiva do apelante para
03 (três) meses de detenção
, em regime aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)